Tribunal: STF
Processo: RHC 267256
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por J.G.R.G e M.F.C., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.028.426/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
Consta dos autos que os recorrentes foram denunciados pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, c.c o 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006.
Neste recurso (e-doc. 35), a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da quebra da cadeia de custódia e consequente nulidade da prova digital obtida, afirmando que os procedimentos adotados pela polícia no tratamento da prova, além da utilização de software não oficial, torna inadmissível a pretensa prova. 
Argumenta, ainda, a insuficiência de indícios para manutenção da ação e a ausência de justa causa em razão da ausência de apreensão de drogas. Desse modo, sustenta a constatação de negativa de análise das questões preliminares de mérito alegadas em defesa prévia.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso a fim de anular a decisão que recebeu a denúncia, determinando que a autoridade coatora aprecie todas as matérias preliminares suscitadas em favor dos recorrentes.
É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava negativa de prestação jurisdicional por ausência de análise das matérias preliminares suscitadas na defesa prévia, relacionadas ao recebimento da denúncia. 
2. A decisão agravada fundamentou que o recebimento da denúncia realiza mero juízo de admissibilidade da ação penal, sem adentrar no mérito, e que as questões preliminares foram devidamente enfrentadas pelo juízo de origem. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que recebeu a denúncia foi suficientemente fundamentada e se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de análise das matérias preliminares suscitadas na defesa prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que recebe a denúncia realiza juízo de admissibilidade da ação penal, exigindo apenas a análise da presença dos pressupostos processuais, das condições da ação e da justa causa, sem necessidade de fundamentação exaustiva. 
5. A jurisprudência do STJ e do STF consagra que a fundamentação no recebimento da denúncia pode ser sucinta, desde que sejam enfrentadas as questões relevantes e urgentes apresentadas na defesa prévia. 
6. No caso, o juízo de origem rebateu assertivamente as preliminares arguidas pela defesa, destacando que as provas colhidas na fase inquisitiva servem apenas como suporte para viabilizar a instauração da ação penal, reservando-se ao momento da instrução criminal a sua devida valoração. 
7. Não há comprovação inequívoca de nulidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da medida postulada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.” (e-doc. 30)
No STJ, o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“(...)
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, conforme se passa a expor.
Como cediço, esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
(...)
Inicialmente, cabe consignar que o trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Nesse sentido: (AgRg no HC n. 814.574/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023; AgRg no RHC n. 175.548/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023).
Da análise dos autos, verifica-se a descrição de fato típico, ilícito e culpável, consistente no fato dos denunciados supostamente integrarem grupo criminoso voltado à prática do crime de tráfico de entorpecentes, de forma estável e permanente, com clara divisão de tarefas, envolvimento de adolescentes e emprego de arma de fogo e granada como meio de intimidação difusa e coletiva.
Conforme apurado, o paciente Miller era responsável por realizar transporte de drogas e trabalhar para o tráfico em escala de plantão, ao passo que o paciente João Gabriel atuava na função de vapor na associação criminosa (e-STJ, fls. 45-54) o pagamento pela droga; relatórios de investigação e autos de apreensão" (e-STJ, fls. 56)
Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende que "[p]ara o oferecimento da denúncia, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta [...]"(RHC n. 30.258/RN, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 19/10/2011).
In casu, entendo devidamente preenchidos os requisitos indispensáveis para o recebimento da peça acusatória, conforme preceitua o art. 41 do CPP, diante da existência de elementos suficientes para embasar a imputação. Ressalte-se que os elementos de prova obtidos na fase inquisitiva servem apenas como suporte para viabilizar a instauração da ação penal, reservando-se ao Poder Judiciário, no momento da instrução criminal, a sua devida valoração, como bem destacado pela Corte de origem.
Desse modo, havendo indícios de autoria e materialidade e concluído pelas instâncias ordinárias que as condutas imputadas à agente, em princípio, subsumem-se ao tipo penal descrito na denúncia (arts. 33, caput, e 35, caput, c.c o 40, IV e VI, da Lei n. 11.343/2006), faz-se necessário o prosseguimento da persecução criminal.
Ademais, o reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, da negativa de autoria e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016.
Especificamente quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão de primeiro grau, certo é que, tanto a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) tanto aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.
Não se verifica, portanto, a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que, além de estarem presentes os pressupostos necessários para o prosseguimento da ação penal, nos termos do art. 41 do CPP, o Juízo de primeiro grau rebateu assertivamente as preliminares arguidas pela defesa, destacando que as provas colhidas na fase inquisitiva servem tão somente como suporte para viabilidade da instauração processual, ao passo que a sua devida valoração fica reservada ao momento da instrução criminal.” (e-doc. 30, p. 3-8, grifei)
Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. 
Demais disso, no caso concreto, observo que, para acolher as teses defensivas – nulidade das provas digitais em razão da quebra de cadeia de custódia da prova e ausência de justa causa em razão da ausência de apreensão de drogas –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 213264 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E ILICITUDE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 171557 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/12/2023)

Ademais, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente